Tribunal: TJSP
Processo: 0002067-48.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial corroborada pelos relatos seguros dos guardas municipais. Condenação mantida. Dosimetria. Na primeira fase, inaplicabilidade do art. 42, da Lei 11.343/06, eis que a quantidade de entorpecentes deve ser considerada na terceira fase. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial corroborada pelos relatos seguros dos guardas municipais. Condenação mantida. Dosimetria. Na primeira fase, inaplicabilidade do art. 42, da Lei 11.343/06, eis que a quantidade de entorpecentes deve ser considerada na terceira fase. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, apesar da primariedade do acusado, diante da sua dedicação à atividade criminosa. Regime fechado necessário diante do caráter hediondo do delito. Apelo parcialmente provido para adequação do cálculo das penas-base, sem alteração do quantum final das reprimendas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002067-48.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ERIVANDY
GALDINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para adequação do cálculo das penas-base, sem alteração do
quantum final das reprimendas.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002067-48.2019.8.26.0526 -Voto no 37778
2
VOTO No 37.778 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0002067-48.2019.8.26.0526 Salto
Apelante: ERIVANDY GALDINO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da
autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial
corroborada pelos relatos seguros dos guardas
municipais. Condenação mantida. Dosimetria. Na
primeira fase, inaplicabilidade do art. 42, da Lei
11.343/06, eis que a quantidade de entorpecentes
deve
ser
considerada
na
terceira
fase.
Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06, apesar da primariedade do
acusado, diante da sua dedicação à atividade
criminosa. Regime fechado necessário diante do
caráter hediondo do delito. Apelo parcialmente
provido para adequação do cálculo das penas-base,
sem alteração do quantum final das reprimendas.

Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ERIVANDY GALDINO de sentença que o condenou, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, postulando a
absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das
básicas, a aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, e a mitigação
do regime prisional.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 336/344).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002067-48.2019.8.26.0526 -Voto no 37778
3
Consta da denúncia que, no dia 25 de fevereiro
de 2019, por volta das 19h05min, na Rua Tunísia, no 300, Jardim das Nações, na
cidade de Salto, ERIVANDY GALDINO e LUCAS LUAN FERREIRA DE ARAUJO,
com unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam e tinham em
depósito, para entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem
autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 715
porções de cocaína, com peso bruto de 1.119kg, e 235 porções de cocaína, em
sua forma petrificada, popularmente conhecida como crack, em invólucros
plásticos, com o peso de 161,94g, substâncias causadoras de dependência
física e psíquica.
Inicialmente, cumpre anotar que houve o
desmembramento dos autos no tocante ao corréu LUCAS LUAN FERREIRA DE
ARAUJO (fls. 172/175).
O apelo comporta parcial provimento, para
adequação do cálculo das penas-base, sem alteração do resultado final.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico de fls. 11 e 180/183, os quais atestaram tratar-se de cocaína
e crack as substâncias apreendidas, conforme noticiam o boletim de ocorrência
de fls. 04/07 e o auto de exibição e apreensão de fls. 08/09.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que os guardas civis municipais Antonio Alessandro Frois e Diego Guiaro de
Moraes narraram que um indivíduo lhes informou que, em um cortiço na Rua
Tunísia, no 300, dois “paraibanos” armazenavam entorpecentes em sua
residência. Relataram que foram ao local e que o apelante tentou fugir ao vê-los,
mas foi detido. LUCAS se encontrava na varanda. O recorrente confessou que
estava guardando drogas. No interior do imóvel, sobre a pia, localizaram uma
sacola com 52 porções de cocaína e 39 de crack. O acusado disse que o restante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002067-48.2019.8.26.0526 -Voto no 37778
4
dos entorpecentes estava no terreno, ao pé de uma bananeira. Localizaram,
então, 663 pinos de cocaína e 193 porções de crack em outra sacola, assim
como uma balança de precisão (fls. 209 mídia digital).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada nos depoimentos dos guardas que efetivaram as diligências não lhe
retira a credibilidade, pois se trata de agentes públicos que gozam da presunção
de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser
acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto
da sua parte em prejudicar o réu e incriminar pessoa anteriormente
desconhecida, como no caso em exame.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O apelante confessou a autoria delitiva. Negou,
contudo, que LUCAS soubesse dos entorpecentes. Admitiu que estava
guardando as drogas e que receberia por isso R$ 500,00 (fls. 210 mídia digital).
Deste
modo,
a
confissão
judicial,
os
depoimentos firmes e seguros dos guardas municipais que realizaram a
diligência, as circunstâncias da abordagem, que confirmou “denúncia” anterior, a
quantidade de drogas apreendidas (715 porções de cocaína, com peso bruto de
1.119k, e 235 porções de crack, totalizando 161,94g), além da balança digital
localizada (fls. 184/186), autorizam a conclusão de que as substâncias eram
destinadas ao comércio espúrio, devendo ser mantida a condenação decretada
em primeiro grau.
Passa-se, então, à análise das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002067-48.2019.8.26.0526 -Voto no 37778
5
As básicas partiram de cinco anos e seis
meses de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa, de valor unitário mínimo,
em razão da elevada quantidade de drogas apreendida (715 porções de cocaína
e 235 porções de crack). Na fase seguinte, diante da atenuante da confissão
espontânea, as penas foram reduzidas aos mínimos legais, ou seja, a cinco anos
de reclusão e quinhentos dias-multa, de valor unitário mínimo.
Note-se, contudo, que é incabível a aplicação
do artigo 42, da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, eis que a
quantidade de entorpecentes também foi considerada na terceira fase.
Nesse sentido:
“Recurso
extraordinário
com
agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade
da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem.
Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao
Juízo da 3a VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5.
Reafirmação de jurisprudência” (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014).
As básicas, portanto, devem partir dos mínimos
legais e assim permanecerem na fase seguinte, apesar da atenuante da
confissão espontânea, ante a impossibilidade de redução aquém do piso (Súmula
231, do STJ).
Nada obstante se trate de réu primário, foi bem
negado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, eis que apreendida com
o acusado elevada quantidade de cocaína (715 porções, com peso bruto de
1.119k) e crack (235 porções, totalizando 161,94g), além de uma balança de
precisão (fls. 184/186), circunstâncias que evidenciam a sua dedicação à
mercancia ilícita, não podendo receber penas idênticas à daquele que porta
quantidade mínima de tóxico, destinado à entrega de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002067-48.2019.8.26.0526 -Voto no 37778
6
O regime prisional foi fixado corretamente pela
sentença para o inicial fechado, de acordo com a Lei no 11.464/07, e é
imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e
prevenção de crime de gravidade diferenciada, equiparado aos hediondos, e que
deixa em sobressalto a população, abala a tranquilidade social e, portanto,
merece punição mais rigorosa.
Por fim, cabe observar que “a quantidade, a
variedade e a natureza da droga apreendida - 37 porções de maconha, 26 porções de
cocaína e 27 pedras de crack - utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, justificam a fixação do
regime prisional mais gravoso” (STJ, HC 506.683/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe 21/05/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para adequação do cálculo das penas-base, sem alteração do quantum
final das reprimendas.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)